Tribunal: STF
Processo: HC 55287
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-09
Data de publicação: 1977-08-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARQUIVAMENTO LIMINAR DETERMINADO SOB A ALEGAÇÃO DE
IDENTIDADE ENTRE SEUS FUNDAMENTOS E OS DE ANTERIOR IMPETRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA, CONTUDO, DA ARGUIDA IDENTIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARA
QUE TENHA ANDAMENTO O PEDIDO INTERCEPTADO.